Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL INCONTROVERSA DA PARTE RÉ. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PERMANENTE DA VÍTIMA PARA O TRABALHO. SEQUELAS PERMANENTES. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. CABIMENTO. DANOS MORAIS. MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para, dentre outras disposições, condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de: a) de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais; e b) de pensão mensal vitalícia à parte autora, no patamar equivalente a 1 (um) salário mínimo, “devida todo dia 21 de cada mês, com os reajustes oficiais a cada ano, e que deverá ser paga desde o dia 21/04/2022. O valor vencido deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais de mora” (ID 51207135).
2. É incontroverso nos autos que o réu, ora apelante, em 20/10/2021, conduzindo sua caminhonete “Nissan Frontier”, placas PLB3139, pela BR-020, na altura do Condomínio Residencial Sarandy, no sentido de Planaltina-DF, colidiu com a bicicleta na qual se encontrava o autor, ora apelado, que trafegava, por ocasião dos fatos, no acostamento da reportada via, causando-lhe lesões físicas diversas, a exemplo de fratura na omoplata e escoriações.
3. O próprio réu, ora apelante, seja na contestação (ID 51207040), seja no próprio recurso (ID 51207143), não nega a sua responsabilidade pelo referido acidente automobilístico. É desnecessário, portanto, analisar a existência dos pressupostos para responsabilização civil da parte ré, ora apelante, previstos no art. 927 do Código Civil, porque incontroversa a sua verificação nos presentes autos.
4. Nos termos do art. 950 do Código Civil, se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.
5. A prova pericial atesta que o autor, ora apelado, por força do mencionado acidente, ficou inválido, em caráter permanente, para o exercício de atividades laborais, tendo em vista que “não possui força física regular para atividades laborais, não possui condições de exercer atividades que exijam força física dos membros superiores. Possui dificuldades em vestir-se, alimentar-se, tomar banho, dirigir, lavar louça e todos os movimentos que requer esforços e movimentos do membro superior direito” (ID 148890172). Ainda conforme o laudo pericial (ID 148890172), a incapacidade laboral total teve início seis meses após o atropelamento, ou seja, em 20/4/2022.
6. Observada, por meio de prova pericial e por laudos médicos complementares, a incapacidade permanente do autor, ora apelado, para o exercício de atividade laborais, em decorrência do acidente de trânsito de exclusiva e incontroversa reponsabilidade do réu, ora apelante, revela-se cabível a condenação do ora recorrente ao pagamento de pensão mensal vitalícia, na forma do art. 950 do Código Civil, no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo. Precedentes deste e. Tribunal.
7. Se verificada grave violação à integridade física do autor, ora apelado, em decorrência de acidente de trânsito causado pelo réu, ora apelante, revela-se cabível a condenação do ora recorrente ao pagamento de reparação civil por danos morais. De acordo com o critério bifásico para quantificação de danos morais, reputa-se razoável e proporcional o valor fixado pela r. sentença a título de reparação civil por danos morais, que observa adequadamente o padrão indenizatório existente neste e. Tribunal, em casos análogos, para reparações dessa natureza.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.